Tribunal: STF
Processo: MI 7477
Classe: MI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de injunção impetrado por Romeu Cândido de Oliveira, em face de omissão atribuída ao Presidente da República, ao Presidente da Câmara dos Deputados e ao Presidente do Senado Federal, por alegada ausência de norma regulamentadora sobre o direito à anistia previsto na Lei 8.878/94. 



    Inicialmente, o Impetrante requer a concessão da gratuidade de justiça.



    Narra que é anistiado, sob o amparo da referida Lei 8.878/94, e que exerce o cargo de técnico em equipamentos de telecomunicações, com lotação no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, readmitido no regime da CLT, ressaltando-se que ainda não foi reintegrado. 



    Alega que possui legitimidade para propor a presente ação, nos termos do art. 3º, da Lei 13.300/2016. 



    Afirma estar sendo prejudicado pela omissão das autoridades Impetradas, as quais deixaram de efetivamente determinar o retorno dos anistiados que preenchem os requisitos do art. 19 da Lei 8.878/94 (eDOC 1, p. 5).



    Informa a existência de várias propostas e projetos, em tramitação no Congresso Nacional, sobre a regulamentação de referido direito.



    Aponta o PDC 239/2015, de autoria do Deputado Federal Celso Russomano – PRB/SP, o qual foi apresentado em 13.10.2015 e incluído em pauta do Plenário em 28.02.2024. 



    Transcreve os seguintes trechos da justificativa do Parlamentar, nos quais o tema da anistia é abordado, nestes termos (eDOC 1, p. 3):



    “A proposta regulariza e recompõe a adequação correta do Decreto nº 6.077, de 10 de abril de 2007, à Lei infraconstitucional nº 8.878, de 11 de novembro de 1994, art. 2º, para que esse normativo regulamentar atenda ao texto da Lei à Constituição Federal. 



    A iniciativa desta proposta visa especificamente adequar a regulamentação do art. 2º do Decreto nº 6.077, de 10 de abril de 2007, às disposições da Lei nº 8.878, de 11 de novembro de 1994, art. 2º. Na forma como se apresenta, há de fato a desconformidade constitucional, causando o encurtamento da Lei, que caracteriza cerceamento do direito de terceiros com a supressão equivocada do texto da própria Lei 8.878/94 dos termos: “ou, quando for o caso, naquele resultante da respectiva transformação.” 



    Sustenta que tal disposição regulamentar, na forma como está prevista, não poderá ser aplicada ao anistiado de órgão extinto que retorna no cargo transformado na Administração direta, pois uma vez extinta a entidade de origem não há que se falar em retorno dos anistiado no “cargo ou emprego anteriormente ocupado”.



    Relata que, para as situações envolvendo as transformações de empregos em cargos, foi editado o Projeto de Lei 5.504/1990, de autoria do Poder Executivo, o qual foi transformado na Lei Ordinária 8.112/1990. 



    Enfatiza, ainda, que a Administração Pública faz uma interpretação errônea do artigo 2º da Lei 8.878/94, o qual estabelece que o retorno ao serviço público “dar-se-á, “exclusivamente, no cargo ou emprego anteriormente ocupado” (eDOC 1, p. 4).



    Justifica, então, o cabimento da presente ação, nos termos do art. 102, I, “q”, da CF, eis que “presentes a demonstração do direito de eficácia semi-limitada e a inviabilidade do seu exercício em concreto” (eDOC 1, p. 5). 



    Ao final, com base em tais argumentos, postula o seguinte (eDOC 1, p. 8):



    “(...) seja declarada a MORA LEGISLATIVA, suprindo-lhe a falta da norma garantidora do direito, determinar, subsidiariamente, de lage referenda, que as cláusulas prescritas no PDC (Projeto de Decreto Legislativo) nº 239/2015 da Câmara Federal, sejam imediatamente aplicadas ao caso do Impetrante, assegurando-lhe o direito à transformação do atual emprego em cargo público, consequentemente devendo ser submetido ao regime jurídico do Órgão, Autarquia ou Fundação Pública Federal, que é o Regime Jurídico Único – RJU vigente na época da edição da Lei nº 8.878, de 11 de novembro de 1994, transformado em estatutário (RJU, art. 39 da CF), na forma do § 1º do artigo 243, da Lei 8112/90, salientando que, uma vez extinta a entidade de origem, o retorno somente poderá ser efetivado em cargo transformado, a ser determinado pela Administração Pública”. (grifos nossos) 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita formulado pelo Impetrante.



    Dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Verifico, no entanto, que o presente mandado de injunção não reúne condições de prosseguir.



    Este instrumento pressupõe uma omissão legislativa que inviabilize o exercício de direitos e liberdade constitucionalmente assegurados, bem como das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXII, CF). 



    De fato, os requisitos para a impetração do mandado de injunção são estritos, e consistem, de acordo com o ensinamento doutrinário:



    “a) falta de norma regulamentadora de uma previsão constitucional, portanto, descumprimento, pela via da omissão do poder público, de dever constitucional de prestação jurídico-normativa, abrangida mesmo a inconstitucionalidade parcial por omissão; b) que tal omissão impeça o exercício de direito e garantias constitucionais, de tal sorte que, de acordo com entendimento prevalente, o mandado de injunção pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a omissão normativa do poder público e a inviabilidade do exercício do direito; c) por via de consequência, caberá mandado de injunção apenas em relação a normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu, que, portanto, mesmo não sendo destituídas por completo de eficácia e aplicabilidade, exijam, como condição de possibilidade formal, provimentos normativos do poder público que venham a assegurar os principais efeitos; d) deve tratar-se de direito e garantia constitucional que atendam aos requisitos do art. 5º, LXXI, CF (...)” (SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lênio Luiz. Art. 5º, LXXI. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; et alli. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 482)



    Nesse sentido, é inarredável, para o exame da demanda, a demonstração da presença dos dois pressupostos constitutivos: i) existência de uma omissão legislativa relativa a um direito ou liberdade garantidos constitucionalmente; ii) a efetiva inviabilidade do gozo de direito, faculdade ou prerrogativa da parte pela ausência desta norma infraconstitucional regulamentadora.



    Todavia, há, neste feito, razão que inviabiliza o seguimento da impetração. O Requerente deixou de apontar de modo claro e preciso no texto constitucional qual a disposição que entende carecer de regulamentação.



    A alegada insuficiência da regulamentação, conferida pela Lei 8.878/94, não dá margem à impetração do writ. 



    Diante desse quadro, não se visualiza o descumprimento de algum dever constitucional pelo legislador na hipótese em comento. O pedido carece, pois, de pressuposto essencial, que é a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5°, LXXI, da Carta Magna). 



    Esta Corte já pacificou o entendimento no sentido de que o mandado de injunção não se presta ao fim de contestar a legislação já existente:



    “Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Direito de participação popular em procedimento de sabatina de candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal. Ausência de dever constitucional de legislar sobre a matéria. 3. Natureza mandamental do remédio constitucional. Pressuposta omissão legislativa que inviabilize a fruição de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados e de prerrogativas relativas à nacionalidade, soberania e cidadania. Inocorrência. 4. Existência de ato normativo infraconstitucional regulamentador da pretensão. Inadequação do instrumento à veiculação de insatisfação com o conteúdo da norma. 5. Descabimento do mandado de injunção. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MI 6681-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 04.05.2017).



    Nesse sentido, aponto, também, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no mandado de injunção. Policial militar do Estado de Pernambuco. Existência de disciplinamento normativo regulamentador de aposentadoria especial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O mandado de injunção possui natureza mandamental e volta-se à colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem assim de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI, CF/1988). 2. Havendo norma incidente sobre a situação concreta do impetrante, num ou noutro sentido, que ampare o exercício do direito à aposentadoria especial, em plano obviamente diferenciado dos servidores públicos em geral, submetidos às previsões do art. 40 da Constituição Federal e demais regras de transição, carece de interesse a impetração, uma vez ausente qualquer omissão a ser sanada. 3. A mera insatisfação ou injustiça com o conteúdo normativo não autoriza o manuseio do instrumento, havendo de ser resolvida a discrepância entre os interesses da categoria e a realidade jurídica abstrata no plano estritamente legislativo. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MI 6464-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.11.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO DE SER PROCESSADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE. ART. 5º, LIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEVER CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR ACERCA DE NULIDADE DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DE PREVENÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. O mandado de injunção, nos termos do art. 5º, LXXI, da Lei Fundamental, reclama a demonstração de que a falta de norma regulamentadora torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 2. In casu, “O impetrante procura demonstrar, do que se pode depreender da inicial, a ausência de preceito, no corpo do regimento interno desta Corte, que discipline a nulidade dos feitos quando não observada a prevenção”. 3. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido do descabimento do mandado de injunção para fins de questionamento da disciplina legal vigente. Precedentes. 4. Agravo Regimental desprovido” (MI 744-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 18.02.2014). 



    Por oportuno, em caso específico, extraio os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada no MI 7476, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.08.2024:



    “(...)



    O art. 5°, inciso LXXI, da Constituição Federal prevê que se concederá Mandado de Injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.



    (...)



    As normas constitucionais que permitem o ajuizamento do Mandado de Injunção não decorrem de todas as espécies de omissões do Poder Público, mas tão somente daquelas que têm relação com as normas constitucionais de eficácia limitada de princípio institutivo de caráter impositivo e das normas programáticas vinculadas ao princípio da legalidade, por dependerem de atuação normativa ulterior para garantir sua aplicabilidade. Assim, sempre é necessária a presença dos requisitos do Mandado de Injunção, que são: 



    “(a) a falta de norma reguladora de uma previsão constitucional (omissão total ou parcial do Poder Público); (b) inviabilização do exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.” 



    Ressalte-se, portanto, que o cabimento do Mandado de Injunção pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a omissão normativa do Poder Público e a inviabilidade do exercício do direito, liberdade ou prerrogativa, conforme já decidido por esta CORTE: 



    (…)



    Sem razão, contudo. 



    Como se vê, a Impetrante deixou de apontar a norma constitucional de eficácia limitada, de princípio institutivo de caráter impositivo ou programática que se encontra pendente de regulamentação, limitando-se a defender que “o Governo Federal, ao não aplicar e por em prática efetivamente o que dispõe Lei 8.878/94, com o retorno dos ANISTIADOS, e este por omissão não o faz, prejudica a impetrante bem como todo o servidor/prestador que exerce função pública, nos ditames legais específicos, que estavam em exercício de há pelo menos 5 (cinco) anos continuados antes da promulgação da Constituição Federal de 1988”. 



    Ainda que assim não fosse, consoante mencionado pela própria impetrante, o direito de retorno ao serviço, enquanto decorrência da concessão da anistia àqueles que cumprirem os requisitos, já se encontra garantido pela Lei 8.878/1994, nos exatos moldes do seu art. 2º .



    No julgamento de casos análogos, esta CORTE firmou sua jurisprudência no sentido da “inviabilidade do mandado de injunção quando já houver lei regulamentadora do direito constitucional pleiteado. (...) Não se admite mandado de injunção para buscar o cumprimento de norma regulamentadora de dispositivo constitucional” (MI 2.275 ED, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 18/02/2014). 



    Da mesma forma, é pacífico o entendimento de que “a simples insatisfação com o conteúdo da disciplina infraconstitucional editada não autoriza o manuseio do mandado de injunção” (MI 6.616 AgR, Relator: Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, DJe de 07/04/2022). 



    Nessas circunstâncias, inexistindo previsão constitucional que esteja com sua eficácia restrita e, por outro lado, havendo norma regulamentadora quanto ao ponto, é inviável a utilização da via injuncional. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao Mandado de Injunção. Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República” (grifos nossos). 



    Ante o exposto, por ser manifestamente incabível, nego seguimento ao mandado de injunção, nos termos do artigo 6º, caput, da Lei nº 13.300/2016.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente